Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703386-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO TEIXEIRA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JAIRO TEIXEIRA SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação indenizatória n. 0708778-57.2021.8.07.0018 proposta em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF rejeitou a impugnação ao laude pericial complementar e homologou os laudos periciais original e complementar. Alega o agravante, em síntese, “que o laudo complementar apresentado necessitava de novos esclarecimentos, em perfeita consonância com os requisitos legais definidos na regra disposta no próprio Código de Processo Civil, no qual permite que sejam apresentados novos quesitos, aplicando-se o artigo 477, §§ 2o e 3o. Desse modo, apresentou quesitos suplementares para análise e resposta por parte do Ilustre Perito”. Sustenta que “os quesitos complementares apresentados pelo Agravante são comprovadamente tempestivos (conforme demonstrado na certidão de Id. 178751123, dos autos principais, concedendo prazo para manifestação) e atendem a todos os requisitos indispensáveis para o pedido pleiteado, uma vez que ficaram demonstrados os fatos e fundamentos para seu deferimento, como passa a demonstrar”. Destaca que a “manifestação do Agravante, foi indicado que houve ausência de atenção do perito quanto às especificidades que cercam a atuação dos serviços prestados pelos Agravados ao irmão do Agravante, que veio a óbito e, consequentemente, em relação às premissas traçadas quanto aos elementos fáticos destacados” e que “ao indeferir tal pedido, tendo em vista a ausência de indicação conclusiva a respeito das questões tratadas na lide e por não haver qualquer tipo de esclarecimento suficiente a respeito das questões de ordem técnica, houve patente cerceamento de defesa do Agravante”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para “que seja processado e conhecido, sendo provido no sentido de acolher o pedido para recebimento dos quesitos suplementares, de Id. 181602590 dos autos principais, bem como sejam os mencionados quesitos analisados e respondidos pelo expert”. Intimado a justificar a admissibilidade recursal (ID 55441932), manifestou-se o agravante no ID 55866294. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e está dispensado do recolhimento do preparo (ID 55401738), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Cuida-se de pleito do autor/agravante no sentido de apresentar novos quesitos em face de laudo pericial complementar lançado na origem, relativamente à perícia médica documental que visa esclarecer tecnicamente o litígio que se funda em demanda indenizatória por óbito do irmão do requerente em hospital da rede pública. Após o protocolo do laudo pericial no ID origem 174019028, apenas a parte autora apresenta manifestação postulando a apreciação de novos quesitos, acompanhada de laudo de seu assistente técnico (ID 176888505). Diante disso, o perito do Juízo lança seu laudo complementar no ID origem 178623919, em face do qual, novamente, somente o requerente reitera a necessidade de novos esclarecimentos, trazendo novo parecer do assistente técnico (ID origem 181603446) O Juízo na origem, ao rejeitar a impugnação e homologar os laudos apresentados pelo expert registrou que “a irresignação da parte autora às conclusões colacionadas aos autos pelo Sr. Perito, tem-se que a prova produzida se encontra dentro dos contornos da legalidade e alcança a finalidade que dela se espera, sendo desnecessário o acolhimento do pedido de intimação do perito para responder a novos quesitos complementares intempestivamente apresentados pelo requerente, especialmente porque nada contribuirão para o deslinde da lide”. A celeuma se revela de razoável complexidade, bem assim seu deslinde potencialmente se amparará na prova pericial, de maneira que é recomendável a concessão do efeito suspensivo ao recurso para que o processo não seja sentenciado antes da apreciação do Colegiado quanto ao mérito recursal, momento em que se procederá, após ofertado o contraditório, a análise verticalizada acerca da viabilidade jurídica e pertinência da nova apreciação de quesitos pelo perito. Assim, verifica-se que a manutenção da decisão recorrida é passível de impor risco ao resultado útil do processo per conduzir ao sentenciamento do feito, razão pela qual o agravante faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do processo na origem até a apreciação meritória pelo Colegiado Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator